Tribunal: TJDFT
Processo: 0704910-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704910-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCELO MARTINS DE SOUZA AGRAVADO: AMPLIMASTER ANTENAS E SERVICOS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCELO MARTINS DE SOUZA em face do acórdão de ID 60493378 que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno interpostos pelo ora embargante. O embargante argumenta a ocorrência de erro material/de fato e omissão na análise de teses defensivas sobre matérias já preclusas e apresentadas em reiterados recursos. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual aplicação de multa por recurso protelatório. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de julho de 2024 16:09:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador